Tribunal: STF
Processo: HC 107785
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Processual Penal. Alegação de excessiva demora na realização do julgamento de mérito de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prestação jurisdicional. Violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo. Constrangimento ilegal caracterizado. Precedentes. Ordem concedida.



    “A comprovação de excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça configura constrangimento ilegal, por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, da Constituição da República), viabilizando, excepcionalmente, a concessão de habeas corpus” (HC 101.896/SP, rel. min. Cármen Lúcia, DJe nº 091, publicado em 21.05.2010).



    Ordem concedida para que a autoridade coatora apresente o habeas corpus em mesa para julgamento até a 10ª Sessão da Turma em que oficia, subsequentemente à comunicação da ordem.